Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742266-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS AGRAVADO: TRANS BORGES TRANSPORTES EIRELI DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0001808-70.2011.8.07.0006 – id 141126387) que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a prescrição intercorrente, dando prosseguimento com a penhora do seu faturamento. Alega que está configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreu o prazo de suspensão processual de um ano, entre 20/05/20 e 20/10/21, quando o credor peticionou no id 106650288, Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo ânuo de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis e desde que não haja manifestação do exequente (CPC 921, III, §§ 1o e 4o). A decisão id 63512983 – autos principais -, de 16/11/17, determinou a suspensão do processo, nos termos do CPC 921, III, § 1o, delimitando expressamente os marcos da prescrição intercorrente (trienal), cujo termo ad quem recairia em 16/11/21. Em 22/10/21, o credor se manifestou no id 106650288, requerendo fosse reconhecida a nulidade da adoção do procedimento previsto no referido dispositivo legal, sendo o pedido rejeitado em 19/11/21 por meio da decisão id 107913962 que expressamente indicou o novo término da prescrição intercorrente, qual seja, 02/05/22, tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei 14.010/20, que dispôs sobre a suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/20 e 30/10/20. O credor formulou (id 120384034) pedido de penhora de faturamento em 1o/04/22, ou seja, antes do termo final assinalado. Logo, em princípio, não se consumou a prescrição intercorrente. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator